Tribunal: TJDFT
Processo: 0754630-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONETE ANDRADE LIMA COSTA contra r. decisão que, em ação anulatória ajuizada contra LEAL SEGURANÇA LTDA. E OUTRO(S), indeferiu o pedido de tutela de urgência visando “suspender qualquer ato de cobrança ou execução judicial que tenha por fundamento a participação societária da Autora na empresa LEAL SEGURANÇA LTDA (CNPJ no 03.023.282/0001-30)”. Afirma que foi incluída no quadro social da sociedade Ré sem sua anuência e está sendo cobrada por dívidas da pessoa jurídica. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão para obter a tutela pleiteada na origem. É a suma dos fatos. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o MM. Juiz indeferiu a tutela provisória de urgência, sob fundamento de que as alegações da autora demandam dilação probatória, sob o crivo do contraditório. De fato, por ora, não se verifica a verossimilhança das alegações da Autora e Agravante, porquanto a matéria atinente ao ingresso nos quadros sociais da sociedade empresária Ré necessita de maior esclarecimento e de um mínimo contraditório. Assim, por ora, tenho por não preenchidos os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. I. Comunique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator